Tribunal: TJDFT
Processo: 0739061-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Preliminar. Incompetência. Ausência de complexidade. Desnecessidade de perícia. A dispensa de perícia, conforme já decidido em julgamento anterior, não impede as partes de discutirem questões técnicas à luz dos prontuários da parte autora, pois, como afirma o embargante, se houvesse perícia essa seria analisada de modo indireto. Ademais, a prova técnica não resta inviabilizada no âmbito dos procedimento da Lei n. 9.099/1995, que prevê expressamente: “art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.” Não há, pois, contradição no julgado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido mas não provido.